Tribunal: STF
Processo: HC 199097
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição eDOC 5): Trata-se pedido de conversão do feito em diligência oposto em face da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus por ter sido instruído de forma deficitária.
    Alega-se que a Secretaria da Corte distribuiu o feito livremente, olvidando-se de apontar a prevenção ao HC 197.727/PR, em que figuram as mesmas partes e invoca-se a mesma fundamentação legal (descumprimento do art. 5º, LXXVIII, da CF) destes autos. Sustenta-se, ainda, que, no caso em que o writ é impetrado pelo próprio apenado, há que se considerar as dificuldades relativas ao peticionamento e relevar as formalidade e exigências documentais.
    Busca-se, em síntese, a conversão do feito em diligência para retificar a certidão de distribuição lançada, indicando a prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, em razão do HC 197.727/PR. Subsidiariamente, pede-se que os autos sejam julgados em conjunto com a Petição 31187/2021 (HC 199.544), distribuída em 20.03.2021, que também questiona a morosidade do julgamento do writ impetrado perante o STJ. 
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    Verifico que, nos termos do art. 67, §6º, do RISTF, a prevenção deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.
    No caso, o presente writ foi distribuído a mim em 16.03.2021 e o impetrante não se insurgiu da livre distribuição. Somente após a prolação da decisão unipessoal, apontou a necessidade de observar a prevenção.  
Logo, o impetrante não a arguiu no momento processual oportuno. 
    Desse modo, incide a regra do art. 67, §6º, do RISTF, segundo a qual o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência.
    Confiram-se os precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, QUADRILHA E FRAUDE EM LICITAÇÕES. ARTIGOS 288 E 333, DO CÓDIGO PENAL, E 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. ARTIGO 67, § 6º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos autos do RE 625.263, foi reconhecida a repercussão geral da matéria quanto à constitucionalidade de sucessivas prorrogações de interceptação telefônica, tendo esta Corte inúmeros precedentes admitindo essa possibilidade (HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/2/2016; HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015; HC 106.225, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/3/2012) 2. In casu, o recorrente foi denunciado, juntamente com outros cinco corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 333, do Código Penal, e artigo 92, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 3. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. A alegação de prevenção para  distribuição  do processo deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 117495 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.06.2017) 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF. 1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 129.472 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.09.2015)
    Nessa linha: HC 150.893, Presidência, DJe 06.02.2018. 
    Quanto ao pedido subsidiário (julgamento em conjunto deste feito com o HC 199.544), noto que pretensão é descabida, tendo em vista o exaurimento da prestação jurisdicional nestes autos.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, indefiro os pedidos formulados pelo impetrante.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente